Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DOLOSO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou insuficiência de provas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima e tampouco que utilizou moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.